Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
2 – Contradição. Erro material. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). Verificada a existência de erro material acerca do que foi alegado pela parte e o que consta no acórdão, devem ser acolhidos os embargos para que o vício seja sanado.
3 – Prequestionamento. A mera intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Ainda que o objetivo do recurso em exame seja o prequestionamento, o recurso deve ser embasado em uma das hipóteses do art. 1022 do CPC. Ademais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1025 do CPC).
4 – Embargos de declaração conhecidos. Acolhido em parte os embargos opostos pela CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Não acolhidos os embargos opostos por DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
(wi)